Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712195-67.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO SPE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por COMPLEXO FOTOVOLTÁICO BOCA DO RIACHO SPE S/A: “Observando a manifestação da ANEEL (ID n. 188349121), promova a análise do pedido da parte autora colacionado no ID n. 184474965. A parte autora apresentou petição informando que o réu atestou em 16/01/2024 a viabilidade do acesso e autorizou a conexão de terceiros ao SIN, destinando a esses a totalidade da capacidade de escoamento de energia da região, sem reservar a capacidade necessária à implementação do seu empreendimento. No ID 185166704, o réu apresenta petição, onde, após reiterar os termos de sua defesa processual, afirma que a decisão liminar não fora cumprida apenas porque havia sido deferido o direito ao escoamento de energia na forma ordinária, mas que não houve qualquer determinação quanto à existência de determinação quanto à margem extraordinária, mas acrescentando o fato de que sequer os empreendimentos da Boca do Riacho, por estarem, cronologicamente em posição inferior, não foram beneficiados pela possibilidade de contratação da margem extraordinária. O autor, ao ID 185495541, argumenta que o réu estaria a descumprir a ordem liminar, uma vez que teria a obrigação de reservar parte da capacidade de escoamento liberada extraordinariamente. Diante dos argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, entendo que a autora tem parcial razão em seu pleito, pois não restou demonstrada pela requerida qualquer diferença efetiva entre a margem ordinária e a extraordinária, motivo pelo qual ADITO a decisão de ID 163800745, tendo em vista a especificidade do contrato, e DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza CAUTELAR A FIM DE DETERMINAR que a requerida ASSEGURE A CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO COMPLEXO BOCA DO RIACHO TANTO EM RELAÇÃO À MARGEM ORDINÁRIA COMO DA EXTRAORDINÁRIA até o julgamento final da presente ação, sob pena de fixação de multa ou outra penalidade que se mostrar adequada para o cumprimento da ordem. A impossibilidade de cumprimento da presente determinação deverá ser comprovada documentalmente pela requerida. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0729082- 63.2023.8.07.0000.” O Agravante sustenta que “a discussão estabelecida nos autos originários, pela própria agravada, está limitada à verificação se possui direito na celebração dos CUST’s, inobstante não ter celebrado os instrumentos contratuais no prazo de 90 dias de validade do Parecer de Acesso DTA-2022-PA-0162-R0 emitido, pelo ONS, em 28.10.2023. Em linhas gerais, está adstrita a questionar as regras para acesso ordinário à Rede Básica”. Salienta que, da “simples leitura da petição inicial, verifica-se que, em nenhum momento, foi discorrida qualquer linha acerca das regras específicas e extraordinárias dispostas pela Resolução Normativa ANEEL no 1.065/2023, que tratou de mecanismos excepcionais para liberação de margem extraordinária na Rede Básica, para os agentes geradores que, expressamente, observaram os requisitos e regras lá estipuladas”. Afirma que “a discussão foi limitada, pela própria agravada, à margem ordinária de acesso à Rede Básica, não controvertendo as regras de liberação da margem extraordinária (é certo que, posteriormente, tal pedido foi formulado, de forma inovadora, nos autos, e acatado através da r. decisão ora agravada)”. Pontua que, “apesar de a Exma. Magistrada a quo ter entendido que não haveria diferença da margem ordinária em relação à extraordinária, é importante ter-se em mente que, judicialmente, estão sendo discutidas as regras do acesso, e não os efeitos práticos. E, pelo regramento ser diferente, importante que sejam realizadas as devidas diferenciações pelo Poder Judiciário”. Alega que a “fila ordinária considera o regramento regular para acesso à Rede Básica, compreendendo solicitações de geradores, distribuidoras e, até mesmo, por consumidores de energia elétrica. Por sua vez, a fila extraordinária compreendeu, especificamente, os agentes geradores. Foi pensada para tratar de um “problema” estrutural de sobrecarga e possibilitar uma maior e imediata injeção de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN”. Destaca que, “conforme resultados preliminares disponíveis para aquele momento, a requerente constava na fila de agentes candidatos à margem extraordinária, sendo certo que a contratação estaria condicionada à obediência das regras estabelecidas pela REN 1.065/2023, especial, quanto à apresentação de requerimento no prazo regulatório (art. 11, §2o, REN 1.065/2023) e desde que obedecida a ordem cronológica da data de solicitação (art. 11, caput, REN 1.065/2023)”. Acrescenta que “a nova tutela de urgência acaba por atingir direitos de outros agentes situados na fila da margem extraordinária, privilegiando, demasiadamente, a agravada, na medida em que, por força de 02 (duas) decisões precárias, reserva-lhe a possibilidade de escoamento de sua geração seja sobre a margem ordinária, seja sobre a margem extraordinária”. Conclui que “a agravada pretendeu, de forma inovadora, inadequada e sem o consentimento do réu/agravante, a ampliação do objeto de seu pedido para buscar controverter, também, as regras da margem extraordinária que seria disponibilizada, mediante regras e fila específica estabelecidas pela REN 1.065/2023”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 57306767 e 57306768). Os despachos de IDs 58033547 e 58237948 determinaram que a Secretaria certificasse a respeito da declinação da competência para a Justiça Federal e sobre a redistribuição do feito. A Secretaria certificou que houve a declinação da competência para a Justiça Federal e que até o momento “não consta distribuição/redistribuição” do processo (IDs 58125185 e 58548844). É o relatório. Decido. Como a decisão do juízo de origem que declinou da competência não se estabilizou processualmente e não houve a redistribuição, ou seja, ainda não há definição sobre o deslocamento da competência, a parte tem direito ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A decisão de ID 163800745 deferiu tutela de urgência de natureza cautelar requerida, in verbis: “Em uma análise inicial dos fatos/documentos apresentados, verifico que não consta das informações acerca do termo final para a assinatura do contrato, que a regularização no cadastro no SINTEGRE não poderia ser realizada até o prazo final para a assinatura da proposta. O que se depreende dos autos é que o Parecer de Acesso foi realizado em favor da autora, bem como que esta noticiou a requerida sua aceitação em relação as CUSTs no prazo assinalado pela ONS. Somente o cadastro da autora no SINTEGRE não foi liberado para a assinatura dos instrumentos no mencionado sistema. Diante do quadro, há probabilidade de acolhimento da pretensão apresentada, pois a proposta vincula o proponente se ele foi cientificado da aceitação no fixado, como ocorreu nos autos. É evidente o risco de perecimento do direito da parte autora, eis que há possibilidade de a ONS não possuir mais capacidade de escoamento de energia necessária à implementação do empreendimento mencionado, inviabilizando, portanto, a execução do projeto. Inclusive há informação de que outras empresas e projetos estavam sendo analisados, por esta razão a impossibilidade de revalidação de acesso (ID n. 161721450). Assim, o acolhimento da pretensão cautelar mostra-se necessária, ficando a parte requerida obrigada a resguardar o direito de acesso da autora ao escoamento de energia, nos moldes da CUSTs apresentadas, desde que ainda exista capacidade e não viole direito de outras empresas que já tiveram os contratos assinados, pois são terceiros de boa-fé que não podem ser atingidas pelo presente julgamento. Fica a parte autora não poderá realizar qualquer obra vinculada a execução dos instrumentos, ficando cientificada que assumirá os riscos das despesas realizadas para a execução do projeto, caso a pretensão não seja acolhida no julgamento final. Diante do quadro, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza CAUTELAR e DETERMINO que a requerida ASSEGURE A CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO COMPLEXO BOCA DO RIACHO até o julgamento final da presente ação, sob pena de fixação de multa ou outra penalidade que se mostrar adequada para o cumprimento da ordem. A impossibilidade de cumprimento da presente determinação deverá ser comprovada documentalmente pela requerida.” A Agravada peticionou posteriormente requerendo a “complementação” dessa decisão sob a alegação de nova margem de escoamento de energia decorrente da Resolução ANEEL 1.065/2023 (168463541): “Diante do exposto, a autora, respeitosamente, requerer a complementação da R. decisão liminar (ID 163800745) para que nela conste a determinação ao ONS de considerar a reserva da capacidade de 888MW de potência para escoamento do projeto da BOCA DO RIACHO quando da divulgação, ao mercado, da capacidade de energia liberada em razão dos efeitos da Resolução Normativa da ANEEL no 1.065/2023, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada MW de energia liberado ao SIN em detrimento da capacidade do projeto da autora.” O pedido foi indeferido pela decisão de ID 168494240: “Em que pesem as argumentações apresentadas pela parte autora ao ID 168463541, entendo que as mesmas não podem, ao menos neste estágio processual, serem deferidas. As questões ventiladas na mencionada petição necessitam de melhor análise, que somente ocorrerá após passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, conforme inclusive noticiado pela requerente, a matéria decidida é objeto de agravo de instrumento, sendo que nesse recurso, poderá vir, inclusive, a ser analisada. Assim, mantenho hígidas as determinações esposadas na decisão de ID 163800745, que concedeu parcialmente os efeitos da tutela.” Seguiu-se a contestação (ID 170092811) e o requerimento de julgamento antecipado do mérito pela Agravada (ID 175084575), determinando-se a conclusão do feito para sentença (ID 175268563). A Agravada peticionou alegando descumprimento da liminar em razão de margem de capacidade de escoamento gerada pela aplicação da Resolução ANEEL 1.065/2023 (ID 184474967). A r. decisão agravada não vislumbrou “qualquer diferença efetiva entre a margem ordinária e a extraordinária” e deferiu o pedido para determinar que o Agravante “ASSEGURE A CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO COMPLEXO BOCA DO RIACHO TANTO EM RELAÇÃO À MARGEM ORDINÁRIA COMO DA EXTRAORDINÁRIA até o julgamento final da presente ação”. Essa síntese da relação processual sinaliza, pelo menos no plano da cognição sumária, que a inclusão, no espectro do cumprimento da tutela de urgência cautelar, da “margem extraordinária” resultante da implementação da Resolução ANEEL 1.065/2023, parece envolver a ampliação do objeto da demanda, o que é vedado pelo artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, tanto o pedido quanto a decisão que deferiu tutela provisória, se basearam na capacidade de escoamento de energia elétrica descrita no “PARECER DE ACESSO PERMANENTE DAS UFVs BOCA DO RIACHO 1 A 19 À REDE BÁSICA NO SETOR DE 500 KV DA SE BOM JESUS DA LAPA II RELATÓRIO ONS No DTA-2022-PA-0162-R0” (ID 161714692). Ainda que se possa superar esse óbice processual, a tutela de urgência, também em princípio, não teria como abarcar a “margem extraordinária” disciplinada na Resolução ANEEL 1.065/2023, tendo em vista o pressuposto da assinatura dos CUSTs pelas centrais geradoras contempladas por esse ato normativo. Trata-se, com efeito, de mecanismo de geração extraordinária de capacidade de escoamento de energia elétrica com destinação previamente estabelecida que, à primeira vista, não pode ter a sua finalidade afetada pela r. decisão agravada. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta das consequências fáticas e jurídicas impostas à Recorrente pela decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator